Tribunal: TJDFT
Processo: 0740980-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740980-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE VICTOR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JOSÉ VICTOR DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito em 09/05/23 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 146, §1o, e 157, § 2o-A, I, do Código Penal. Aduz que não há fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, que foi justificada unicamente pela gravidade em abstrato do delito. Argui que a prisão cautelar não pode ser transformada em verdadeiro juízo de antecipação da culpa. Esclarece que o réu é primário e não foi apreendido qualquer produto de crime junto ao acusado. Defende que prisão preventiva do réu é medida de extrema desproporcionalidade, observando-se a violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta que, em casos de desaparecimento das razões que determinaram a decretação da custódia provisória, não há mais justo motivo para manutenção da prisão cautelar. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para o relaxamento da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar com a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante no 438/2023 – 32a DP, no dia 09/05/2023, por volta das 19h30, a equipe policial foi comunicada sobre a prática de roubo, com emprego de arma de fogo, de um aparelho celular no CAIC1 17, na Samambaia Sul. A equipe se dirigiu até as imediações do local da subtração, na Samambaia Sul, Avenida Principal, quando avistou um indivíduo com as características informadas no chamado (homem, trajando preto e com uma bicicleta escura). Abordaram o indivíduo, identificado como José Victor, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito em sua posse. Como ele estava suando muito, com olhos vermelhos e negando a prática do delito, consideraram a atitude suspeita e o encaminharam à delegacia, onde a vítima Vítor Vinicius reconheceu o paciente como o responsável pela subtração, especialmente em razão do paciente estar vestindo uma blusa com o personagem Bob Esponja. A vítima informou que uma colega também tinha sido vítima de um roubo no dia anterior (ID. 51734264 - Pág. 7) A testemunha Bruno Gabriel Pimentel Negreiros, policial, confirmou os atos (ID. 51734264 - Pág. 8). A genitora de Vítor Vinicius, Edilma Pereira da Silva, declarou que o filho lhe contou que, em 9/5/2023, às 19h, voltava do treino de futebol, quando, na QN 317, um indivíduo de bicicleta, sozinho, parou ao seu lado e pediu o celular do filho, sacando uma arma de fogo, tipo pistola, de cor preta, apontando para o rosto da vítima, que entregou o celular. Vitor descreveu o responsável pela subtração como homem moreno, cabelo curto, olhos bem vermelhos, aparente não sóbrio, trajando camisa cinza com a estampa do Bob Esponja, e andava de bicicleta de um jeito estranho, por estar muito baixo. Ao ser questionada sobre a presença de câmeras de filmagem nas proximidades do roubo, a declarante fez contato com a amiga Iracema, moradora de um prédio em frente onde ocorreu a subtração, que declarou que a filha, Beatriz, foi vítima de roubo no dia anterior, 08/05/2023, por voltas das 19h, praticado por um indivíduo de bicicleta. O amigo de Vitor, Rian, quando soube da subtração, afirmou que estava nas proximidades do local da subtração, e avistou um indivíduo com as mesmas características descritas por Vitor, conhecido da vizinhança, apresentando o perfil da rede social Facebook com a identificação Silva Silva, que foi reconhecido por Vitor como o autor do delito. A vítima Ana Beatriz Moreira de Araújo contou que em 08/05/2023, por volta das 19h10, desembarcou do ônibus e, caminhando nas proximidades do CAIC, na quadra 117, Samambaia Sul, perto da Escola 317, foi abordada por um ciclista com arma de fogo na mão que exigiu o celular. Quando o sujeito viu que se tratava de um Iphone, apontou a arma para a cabeça da vítima, encostou na testa e exigiu a senha. Descreveu o responsável como homem, pela negra, "cabelo corte social", bigode, sem barba, sobrancelha não tão junta, olhar arregalado, nem magro, nem gordo, idade entre 20 a 25 anos”. Destacou o modo peculiar que estava montado na bicicleta, “não estava sentado, meio empinado”. Reconheceu o autor do delito na delegacia, conclusão que se deu especialmente pelo “olhar, que tem olhar marcante" (ID. 51734264 - Pág. 12). O paciente fez uso do direito constitucional de ficar em silêncio (ID. 51734264 - Pág. 13). Com efeito, a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria estão indicados nos autos. O Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia ponderou que “a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica.”. (ID. 51734264 - Pág. 48). Portanto, a decisão foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos apurados, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT e do STJ: Prisão preventiva. Roubo. Incompetência. Contraditório prévio. Fundamentação da decisão. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. [...] 4 - A gravidade concreta do crime - paciente subtraiu objeto da vítima em via pública, simulando portar arma de fogo -, somada à reiteração delitiva em crimes de roubo, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1758796, 07331721720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados aos réus. (Acórdão 1759165, 07023863020238070019, Relator: SIMONE LUCINDO, , Relator Designado:ESDRAS NEVES 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante e os demais corréus teriam orquestrado e executado os crimes de roubo e extorsão, estudando a rotina das vítimas, conhecendo sua família, amigos, local de trabalho, bem como sua residência, abordando uma delas na porta de casa, com o emprego de arma de fogo e pretensos distintivos policiais. Já dentro da residência, ameaçaram as vítimas de morte por diversas vezes, inclusive após o delito, em caso de revelação da autoria dos fatos criminosos. Restou consignado no decreto preventivo, ainda, que o acusado estaria associado para a prática desses mesmos delitos na região em questão, constituindo milícia armada, razão pela qual haveria grande probabilidade de reiteração delitiva. 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 5. O exame contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também se leva em consideração a necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade. In casu, os fatos teriam sido praticados no dia 5/3/2020 e o decreto cautelar é datado de 21/ 9/2022. Verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia pelo Juízo competente, fixado por esta Corte Superior. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. O tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) O pedido de revogação da prisão feito à autoridade coatora foi indeferido, por não se vislumbrar qualquer alteração no quadro fático e diante da gravidade concreta dos fatos (ID. 51734263 - Pág. 17) As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II [...] (HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016) Nesse cenário, em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 26 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.